Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015152-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA SILVA NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 728.041.811-20 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):
VICTORIA CRISTINA SILVA NORONHA DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de
mamoplastia
redutora para a agravada, portadora de
gigantomastia
e comorbidades associadas, sob pena de multa diária.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em favor da agravada, determinando a realização de procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS, sob a justificativa de urgência para tratamento de dores crônicas.

III.
Razões de Decidir

3. Embora a agravada apresente laudos médicos que atestem a necessidade da cirurgia, não foi demonstrado, de forma inequívoca, o periculum in mora que justifique a medida liminar.

4. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde encontra respaldo na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e na natureza eletiva da cirurgia.

5. A jurisprudência tem exigido a demonstração de urgência para a concessão de tutela antecipada, especialmente em casos que envolvem procedimentos médicos não emergenciais.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que havia deferido a tutela de urgência.

Tese de Julgamento
: "A concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico em plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência, especialmente quando o tratamento não está previsto no rol da ANS."

Dispositivos Relevantes Citados
:

CF/1988, art. 196;

CPC/2015, art. 300
.

Jurisprudência Relevante Citada
:

TJ-MT, N.U 1018427-79.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022, DJE 14/11/2022.

TJ-MT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155618369 – autos de origem - PJE n.º 1006574-76.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a agravante, autorize o tratamento da condição autoral através do procedimento vindicado, qual seja a
mamoplastia
, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento.

Em razões recursais, aduz que para deferimento da tutela de urgência, deve haver o perigo do dano ou risco de resultado útil ao processo, o que não há na demanda originária, vez os laudos médicos acostados aos autos de origem nem mesmo utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência;

Alega que se nem mesmo é possível aferir a condição clínica da Agravada em relação ao grau de urgência/emergência do seu tratamento, não há como subsistir a manutenção da tutela de urgência;

Afirma que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato;

Argumenta, ainda, que o tratamento vindicado somente gozará de cobertura obrigatória se for para os quadros de diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético e lesões traumáticas e tumores em geral, o que definitivamente não é o caso dos autos. Assim, tem-se que o tratamento vindicado está expressamente excluído da álea contratual para o quadro clínico da Agravada, de sorte que, por via de consequência, não pode a Unimed Cuiabá ser obrigada a fornecê-lo, visto o procedimento vindicado não possuir previsão no Rol da ANS para a patologia da Agravada;

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda. Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do material requisitado.

Tutela recursal
deferida
em ID.
218074664.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria. ID.
235213655.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 217782697.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S): VICTORIA CRISTINA SILVA NORONHA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155618369 – autos de origem - PJE n.º 1006574-76.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a agravante, autorize o tratamento da condição autoral através do procedimento vindicado, qual seja a
mamoplastia
, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento.

A Agravada firmou contrato de prestação de serviços de assistência médica suplementar com a Agravante, conforme demonstram os documentos juntados
no deslinde da ação.

Nos autos, consta que a Agravada é

acometida por
gigantomastia
, o que tem gerado comorbidades, incluindo inclinação lateral do eixo
dorsolombar
de dupla convexidade, acentuação da lordose lombar, espondilolistese grau II de L5 sobre S1,
retrolistese
de L4 sobre L5 e redução do espaço discal L5-S1, com esclerose
subcondral
dos platôs vertebrais contíguos.

Em razão dessas condições
,
pediu

intervenção cirúrgica denominada
mamoplastia
, conforme laudos médicos e documentos anexos.

Entretanto, ao solicitar a cobertura do referido tratamento à
Agravante
, houve negativa sob a justificativa de ausência de cobertura contratual,
com o
argume
nto de
que o procedimento não está previsto no rol da ANS, conforme documentos de negativa acostados.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Em análise ao petitório de ID. 151637391, verifico que foi juntado novo laudo médico expondo a necessidade da cirurgia da
mamoplastia
para que sejam sanadas as dores crônicas suportadas pela requerente.

Com essas considerações, verifico que resultam comprovados os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Dessa forma, entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, sendo comprovado que a condição da consumidora acometida com
gigantomastia
acarreta dores e de mais complicações, há de ser deferida a liminar suscitada.

Portanto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, pelo que determino à requerida que autorize o tratamento da condição autoral através do procedimento vindicado, qual seja a
mamoplastia
, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento.”

Ao analisar o conjunto processual, constata-se que, embora não tenha havido alteração fática ou argumentativa significativa desde a análise do pedido de tutela recursal, vislumbra-se elementos suficientes que justificam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ademais, verifica-se, de forma clara, que não há urgência que legitime o deferimento da liminar em favor da agravada.

Depreende-se do Relatórios Médicos acostados sob ID. 142188115 e 151637393, a constatação da doença que acomete a agravada, denominada “
gigantomastia
”, a qual consiste no aumento excessivo do volume das mamas que, no caso da Agravante, causa dor crônica, alteração dorso-lombar e degeneração de disco lombar e dorsal.

Por sua vez, a agravante negou administrativamente o procedimento sob a justificativa que não consta no rol de procedimentos e eventos da ANS, logo, não possui cobertura obrigatória. (Parecer nº 19/2021 da ANS) – ID. 142188116.

Da análise acurada dos autos e da documentação que o complementa, não é possível vislumbrar com clareza a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada pela agravada, sobretudo em relação ao periculum in mora.

Em que pese as recomendações médicas atestando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico objeto dos autos, observo que a pretensão da agravada, ao menos nesta fase preambular do feito, não demonstra urgência que impeça a parte de aguardar o devido contraditório e instrução processual.

Por este motivo, entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e, com isso, garantir a prestação jurisdicional sem risco de prejuízos desnecessários, bem como para que se possa avaliar com o mínimo de segurança se a negativa de cobertura se sustenta juridicamente.

Neste sentido é a jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PRETENDIDA COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a necessidade da cirurgia para aliviar sobrecarga na coluna cervical e medula, não comprova que a demora na realização da cirurgia denominada
Mamoplastia
Redutora causará
dano
irreversível à paciente. Assim, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência na origem. (N.U 1018427-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 14/11/2022) – Grifo Nosso

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, entendo que não restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, especialmente a urgência ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada. Assim, entendo que deve prevalecer o contraditório e a devida instrução probatória para uma análise mais aprofundada dos fatos e das questões jurídicas envolvidas.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para conceder o efeito suspensivo,
com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravad
a
acostada sob
ID. 155618369 – autos de origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024